Tribunal: TJDFT
Processo: 0718590-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO COMISSIVO. POLICIAL MILITAR EM FOLGA. ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO. ÓBITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

I - A responsabilidade do Estado por comissão é na modalidade objetiva e demanda prova apenas da atuação do agente público, do dano suportado, e do nexo de causalidade entre os dois, art. 37, §6o, da CF/88.

II – O dano decorrente da prática de conduta ilícita por Policial Militar em seu momento de folga, ainda que com arma da corporação, não gera a responsabilização do Estado porque o ilícito não foi praticado por agente público “nessa qualidade”. Precedentes deste TJDFT.

III – Não há responsabilização por omissão estatal, uma vez que não foi demonstrada a omissão alegada.

IV - Apelação desprovida.